Tribunal: STJ
Processo: 5000184-92.2021.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113919 - SP(2025/0457266-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVY SILVA DAMASCENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: YURI PIFFER - SP211567
BRUNO RINO PEREIRA TOSE - SP386219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KEVIN MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON LIMEIRA FERREIRA - SP405301
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA.
APLICABILIDADE MANTIDA.
SÚMULA 231/STJ.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial em ação penal, na qual se discute a dosimetria da
pena imposta ao recorrente.
2. O agravante sustenta violação do
I, do Código Penal, alegando que a atenuante da
art. 65,
menoridade relativa deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o
entendimento consolidado na
e impugna a aplicação da
como
Súmula 231/STJ,
Súmula 83/STJ
óbice ao conhecimento do recurso especial, requerendo o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da circunstância atenuante da
menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) autoriza a redução da pena para aquém do
mínimo legal, em face do entendimento consolidado na
e da orientação
Súmula 231/STJ
jurisprudencial desta Corte Superior; e (ii) saber se é possível afastar a aplicação da
que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se
Súmula 83/STJ,
encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida porque o agravante não apresentou argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos anteriormente adotados, circunstância que autoriza a
preservação do decisum pelos próprios fundamentos.
5. O acórdão recorrido reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de reduzir a
pena intermediária aquém do mínimo legal, em estrita observância à
segundo a
Súmula 231/STJ,
qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme quanto à plena
aplicabilidade da
tendo a Terceira Seção, no julgamento dos Recursos
Súmula 231/STJ,
Documento eletrônico VDA55136043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d4f60ef-a0cd-4b6b-97d6-622242db7ae0

Especiais n.

e
rejeitado a proposta de cancelamento
2.057.181/SE, 2.052.085/TO
1.869.764/MS,
do referido enunciado.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação consolidada desta Corte
Superior, incide a
que obsta o conhecimento do recurso especial, razão pela qual
Súmula 83/STJ,
não há falar em revisão da dosimetria pretendida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal)
não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.
2. O acórdão que aplica a
e se encontra alinhado com a jurisprudência do
Súmula 231/STJ
Superior Tribunal de Justiça atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
recurso especial.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e idôneos para afastar os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de manutenção integral do decisum agravado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
I;
art. 65,
Súmula 231/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ,
REsp 2.057.181/SE,
Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ,
Terceira Seção, j.
REsp 2.052.085/TO,
REsp 1.869.764/MS,
14.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d4f60ef-a0cd-4b6b-97d6-622242db7ae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113919 - SP(2025/0457266-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVY SILVA DAMASCENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: YURI PIFFER - SP211567
BRUNO RINO PEREIRA TOSE - SP386219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KEVIN MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON LIMEIRA FERREIRA - SP405301
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA.
APLICABILIDADE MANTIDA.
SÚMULA 231/STJ.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial em ação penal, na qual se discute a dosimetria da
pena imposta ao recorrente.
2. O agravante sustenta violação do
I, do Código Penal, alegando que a atenuante da
art. 65,
menoridade relativa deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o
entendimento consolidado na
e impugna a aplicação da
como
Súmula 231/STJ,
Súmula 83/STJ
óbice ao conhecimento do recurso especial, requerendo o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da circunstância atenuante da
menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) autoriza a redução da pena para aquém do
mínimo legal, em face do entendimento consolidado na
e da orientação
Súmula 231/STJ
jurisprudencial desta Corte Superior; e (ii) saber se é possível afastar a aplicação da
que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se
Súmula 83/STJ,
encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

4. A decisão agravada deve ser mantida porque o agravante não apresentou argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos anteriormente adotados, circunstância que autoriza a
preservação do decisum pelos próprios fundamentos.
5. O acórdão recorrido reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de reduzir a
pena intermediária aquém do mínimo legal, em estrita observância à
segundo a
Súmula 231/STJ,
qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme quanto à plena
aplicabilidade da
tendo a Terceira Seção, no julgamento dos Recursos
Súmula 231/STJ,
Especiais n.

e
rejeitado a proposta de cancelamento
2.057.181/SE, 2.052.085/TO
1.869.764/MS,
do referido enunciado.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação consolidada desta Corte
Superior, incide a
que obsta o conhecimento do recurso especial, razão pela qual
Súmula 83/STJ,
não há falar em revisão da dosimetria pretendida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal)
não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.
2. O acórdão que aplica a
e se encontra alinhado com a jurisprudência do
Súmula 231/STJ
Superior Tribunal de Justiça atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
recurso especial.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e idôneos para afastar os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de manutenção integral do decisum agravado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
I;
art. 65,
Súmula 231/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ,
REsp 2.057.181/SE,
Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ,
Terceira Seção, j.
REsp 2.052.085/TO,
REsp 1.869.764/MS,
14.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVY SILVA DAMASCENO DE
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo em recurso especial para não
OLIVEIRA
conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 1133-1137).
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

A parte agravante alega violação do
I, do Código Penal, sustentando que a
art. 65,
atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, não obstante o
entendimento consolidado na
e impugna a aplicação da
como
Súmula 231/STJ,
Súmula 83/STJ
óbice ao conhecimento do especial (e-STJ, fls. 1145-1148).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, com o provimento do recurso especial para redimensionar a pena (e-
STJ, fls. 1143-1144 e 1148-1149).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão recorrido (fl. 954):

"Na segunda fase houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP,
I), pois ao tempo do crime tinha 19 anos de idade (nascido aos
–
art. 65,
16/04/2001
cópia do RG de ID 294587483, p. 14), contudo acertadamente deixou de reduzir a
pena intermediária aquém do mínimo legal em respeito a Súmula no 231 do STJ . (fls.
954)
Cabe ressaltar que, em 14.8.2024, a c. Terceira Seção do STJ proclamou o
Julgamento do
no qual se rejeitou o
REsp no 1869764/MS(2019/0239239-9)
cancelamento do enunciado da Súmula 231.
Assim, também resta prejudicado o pedido da defesa de reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa (CP,
I), uma vez que já reconhecido na sentença." (fls.
art. 65,
954.)
Quanto à pretensão de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda
etapa da dosimetria, não tem razão a parte recorrente. Afinal, o acórdão se harmoniza com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da
Súmula 231/STJ.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos.
II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
III - "A incidência do verbete n.
permanece firme na jurisprudência desta
231/STJ
Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar
uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
AREsp n. 2.243.342/PA,
9/5/2023)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
877.588/PE,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA.
ATENUANTES
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a
menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo
legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n.
permanece firme na jurisprudência desta
231/STJ
Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar
uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.243.342/PA,
DJe de
)
2/5/2023,
9/5/2023.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.148.307/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
No mais, vale destacar que em
no julgamento dos recursos especiais
14/8/2024,

e
a Terceira Seção desta Corte Superior rejeitou a
2.057.181/SE, 2.052.085/TO
1.869.764/MS,
proposta de cancelamento da Súmula 231/STJ.
Eis a ementa do julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158.
ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.
INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL
NEGOCIADA.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE
foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do
enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a
incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O
relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com
modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da
repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela
Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii)
examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do
mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da
repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a
incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da
proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à
estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que
a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do
instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites
mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da
reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68,
CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao
mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem
resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da
legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação
de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a
segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração
premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do
entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos
próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral
estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a
pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo
Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal".
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão
REsp n. 2.057.181/SE,
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/8/2024,
)
18/9/2024.
Estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide
a Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: fef7e987-ae59-4045-8730-00c7bad26218

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0457266-3
AREsp 3.113.919 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50001849220214036181
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVY SILVA DAMASCENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: YURI PIFFER - SP211567
BRUNO RINO PEREIRA TOSE - SP386219
AGRAVANTE
: KEVIN MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON LIMEIRA FERREIRA - SP405301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVY SILVA DAMASCENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: YURI PIFFER - SP211567
BRUNO RINO PEREIRA TOSE - SP386219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KEVIN MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON LIMEIRA FERREIRA - SP405301
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548521864104=023@
2025/0457266-3 - AREsp 3113919 Petição : 2026/0019345-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:54
Código de Controle do Documento: E59E4841-5475-4615-9981-CD1DD56830D0